Tribunal: TJDFT
Processo: 0701745-81.2019.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701745-81.2019.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUSA MARIA GONCALVES DE ARAUJO APELADO: MARIVAL DA SILVA, JEANE SANTOS SOARES, ANA LUISA RODRIGUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por EUSA MARIA GONÇALVES DE ARAÚJO contra sentença do Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela apelante em desfavor de MARIVAL DA SILVA, JEANE SANTOS SOARES e ANA LUISA RODRIGUES DOS SANTOS, julgou os pedidos nos seguintes termos (ID 62117855): “Ante o exposto, revogo a tutela de urgência, resolvo o mérito, com esteio no art. 487, I, do CPC e julgo parcialmente procedentes os pedidos para condenar MARIVAL DA SILVA a restituir a quantia de R$35.000,00 à autora, atualizada pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos do evento danoso (12.02.2019) e ao pagamento de R$8.000,00 a fim de compensar o dano moral sofrido, corrigido pelo INPC, a partir desta data, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (12.02.2019). Julgo improcedentes os pedidos formulados em desfavor de JEANE SANTOS SOARES e ANA LUISA RODRIGUES DOS SANTOS. Diante da revogação da tutela de urgência, fica a autora intimada a devolver o veículo - caminhoneta, Modelo FORD/RANGER XLS12A, de cor prata, ano/modelo 2009/2010, placa JIP-3315 – à Ana Luisa Rodrigues dos Santos, no prazo de 15 dias, sob pena de multa. Considerando o disposto no enunciado n. 326 da súmula do c. STJ, custas e honorários que fixo em 10% do valor da condenação pelo 1o requerido – Marival da Silva, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Condeno a requerente ao pagamento dos honorários advocatícios dos patronos da 3a e 4a rés, que arbitro em 10% do proveito econômico, conforme art. 85, §§2o e 6o-A, do CPC. Suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.” – grifou-se. Em suas razões, a apelante sustenta vício de consentimento (erro) quanto à venda do veículo de sua propriedade. Argumenta que “a todo momento foi levada a erro pelos três apelados em uma conjuntura de negociações envolvendo a venda do veículo de sua propriedade e a simulação da compra e venda de um imóvel” (ID 62117857). Requer a concessão de efeito suspensivo à apelação para que seja mantida na posse do veículo. No mérito, a reforma da sentença nos termos da peça recursal. Sem preparo diante da gratuidade de justiça. Sem contrarrazões (ID 62117864/62117865). É o relatório. DECIDO. Em regra, a apelação tem efeito suspensivo. Todavia, começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação a sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória (art. 1.012, caput e §1o, V do Código de Processo Civil - CPC). O art. 1.012, § 4o do CPC estabelece que: “nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Em análise preliminar, os fundamentos trazidos pela apelante não ensejam o efeito suspensivo da sentença. Não restou comprovada a má-fé da ré Ana Luísa quando da compra do veículo da autora, ora apelante. Embora a apelante tenha sido vítima de fraude perpetrada pelo réu Marival – que pretendia ceder os direitos aquisitivos de imóvel que sequer detinha a posse – não há provas, como bem observado pela juíza Márcia Regina Araújo Lima, de que Ana Luísa tenha contribuído com a fraude. Ademais, o valor pago pela compra do veículo (R$ 25.000,00) está contido no montante a ser devolvido pelo réu Marival (R$ 35.000,00). Isso porque nas palavras da juíza, “apesar da requerida Ana Luisa afirme que seu pai adquiriu o veículo por R$25.000,00, fato é que Marival cobrou da requerente R$ 35.000,00 pela cessão dos direitos possessórios, devendo esta quantia ser restituída.” Ausente eventual prejuízo. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusa esta decisão, voltem-me conclusos para análise do mérito da apelação. À secretaria para retirar do cadastro os ex-patronos da autora, nos termos da petição apresentada (ID 62117861), com a ressalva dos honorários sucumbenciais nos termos da sentença. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator